Tribunal: TJSP
Processo: 1005778-46.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000079859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005778-46.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAHAR ABDOU BAKI, são agravados FONSECA ADMINISTRADORA DE BENS
PRÓPRIOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Voto n.o 18516
Agravo Interno n.o 1005778-46.2019.8.26.0008/50000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Sahar Abdou Baki
Agravados: Fonseca Administradora de Bens Próprios Ltda e Itaú Unibanco S/A
Juiz (a): Luís Fernando Nardelli
Agravo interno. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido
de concessão da gratuidade processual formulado em apelação. Não
comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade processual
pleiteada. Multa. Artigo 1.021, §4o, CPC/2015. Inaplicabilidade. Não
configuração do intuito protelatório. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o
pleito de concessão da gratuidade processual à agravante.
A agravante interpõe agravo interno sustentando que faz jus à concessão
do benefício da gratuidade processual, vez que preenche todos os requisitos legais para tanto. Diz
que sua renda mensal gira em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), bem como o fato de já
ter se retirado dos quadros societários da empresa GNC Comércio de Equipamentos de Segurança
LTDA, bem como estarem inativas as empresas CRK Serviços de Escritórios LTDA e Kvison.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a concessão da gratuidade processual ou
subsidiariamente o diferimento das custas.
Recurso tempestivo.
O agravado Itaú Unibanco S/A apresentou resposta ao recurso (fls.
14/20).
É o relatório.
Cabível a interposição de agravo interno contra a decisão proferida pelo
relator nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade processual.
A agravante, na presente interposição, limitou-se a repisar as alegações
já ventiladas no feito, não se desincumbindo de seu ônus de impugnação especificada aos
fundamentos da r. decisão agravada, em desatendimento ao comando insculpido no art. 1.021, §1o
do NCPC.
Aliás, ainda considerando as disposições do Código de Processo
Civil/2015 não seria o caso da concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela, pois
não estão presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mencionado Código.
Não envolve o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de
provimento do recurso.
De outra feita, tendo em vista que há previsão legal para o recurso
apresentado pela agravante, não prospera o pleito do agravado em sua resposta, para imposição de
multa prevista no artigo 1.021, do Código de Processo Civil de 2015 à agravante, por falta de
demonstração de ser abusiva ou protelatória a interposição deste recurso. Nesse sentido, decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA
DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão
que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não
é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível
ou
que
sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido”.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe
29/08/2016, grifei).
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)